Tribunal: TJSP
Processo: 2314305-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Aquisição de automóvel mediante contrato de financiamento. Manifestação de diversos vícios no veículo que justificariam a resolução da contratação. R. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das parcelas referentes ao financiamento do referido automóvel. Insurgência da autora. Cabimento. Probabilidade do direito demonstrada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar antecedente. Aquisição de automóvel mediante contrato de financiamento. Manifestação de diversos vícios no veículo que justificariam a resolução da contratação. R. Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do pagamento das parcelas referentes ao financiamento do referido automóvel. Insurgência da autora. Cabimento. Probabilidade do direito demonstrada. Perigo da demora verificado. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil presentes. Tutela de urgência pleiteada pela autora que deve ser concedida. R. Decisão reformada.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.